Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-23.2024.8.11.0013
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-23.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JS PRODUCOES E COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA - CNPJ: 36.234.647/0001-25 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ULIANA - CPF: 011.995.051-02 (APELANTE), SILVANEIDE GONCALVES OBARA ULIANA - CPF: 003.670.841-04 (APELANTE), COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA - SICOOB FRONTEIRAS - CNPJ: 03.612.764/0001-26 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICAÇÃO DO ART. 290 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extintos, sem resolução de mérito, os Embargos à Execução opostos pela parte apelante, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC/2015, ante o não recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade da justiça e a inércia da parte no prazo assinalado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito por ausência de recolhimento das custas iniciais após indeferimento da justiça gratuita, sem que tenha havido intimação pessoal da parte para suprir a irregularidade, e se se aplica, na hipótese, o disposto no art. 290 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, diante do indeferimento do pedido de gratuidade e da inércia da parte quanto ao recolhimento das custas, é legítimo o cancelamento da distribuição e a extinção do feito, nos termos do art. 290 do CPC/2015, sendo prescindível a intimação pessoal da parte.

4. Restou evidenciado nos autos que os apelantes foram regularmente intimados para comprovar a hipossuficiência e, posteriormente, para efetuar o pagamento das custas no prazo legal, sem qualquer manifestação ou diligência útil.

5. A ausência de recolhimento das custas processuais, mesmo após o deferimento do parcelamento e a abertura de prazo para regularização, configura desídia processual suficiente para autorizar a extinção do processo, sem que se configure ofensa ao direito de acesso à justiça.

6. Não comprovada a hipossuficiência econômica, tampouco recolhidas as custas processuais, inexiste pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sendo legítima a extinção por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“
1. A ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e regular intimação para pagamento, autoriza o cancelamento da distribuição e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal da parte, bastando a intimação na pessoa de seu advogado.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 290, 99, § 6º, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.955.088/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 28.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 914.193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 18.09.2018; STJ, AgRg no Ag 1.363.777/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 04.08.2011; TJMT, Apelação Cível n. 1007202-05.2023.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JS PRODUÇÕES E COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, JEAN CARLOS ULIANA e SILVANEIDE GONÇALVES OBARA ULIANA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000110-23.2024.8.11.0013 manejados em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição e arquivamento definitivo dos autos, sob o fundamento de que os autores, ora apelantes, não procederam ao recolhimento das custas processuais no prazo legal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Inconformada, a parte apelante, interpôs o presente recurso (id. 326392850), postulando o recebimento do apelo em seus efeitos devolutivo e suspensivo.

Nas razões recursais, alega que a sentença combatida deve ser reformada, sustentando que a extinção do processo por falta de pagamento das custas processuais configura medida de extremo rigor, que restringe o direito fundamental de acesso à justiça. Defende que o indeferimento da gratuidade foi proferido sem a devida análise da realidade financeira dos apelantes, os quais enfrentam comprovada dificuldade econômica em razão da execução em curso.

Aduz que a decisão não considerou o princípio da razoabilidade, tampouco a possibilidade de adoção de medidas menos gravosas, como o parcelamento ou a dilação de prazo para regularização do preparo. Ressalta que a ausência de recolhimento das custas não poderia ensejar a extinção imediata do feito, uma vez que o processo versa sobre embargos à execução de relevante complexidade, envolvendo cédula de crédito bancário cujo valor e encargos são impugnados por iliquidez e abusividade.

Argumenta, ademais, que o indeferimento da justiça gratuita sem prova robusta de capacidade financeira ofende o princípio da ampla defesa e o devido processo legal, visto que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi adequadamente afastada. Reforça que o indeferimento do benefício e a consequente extinção do feito sem apreciação do mérito constituem cerceamento de defesa e violam o princípio da efetividade da tutela jurisdicional.

Sustenta que o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido à vista da situação financeira precária dos apelantes, agravada pelo contexto econômico atual, que afeta micro e pequenos empresários. Invoca, nesse contexto, os princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, para afirmar que o pagamento das custas inviabilizaria o exercício do direito de ação.

No mérito da controvérsia principal, a apelante defende que o processo deveria prosseguir para o exame do conteúdo dos embargos, sob pena de injustiça material. Assevera que a cédula de crédito bancário n. 175602, firmada em 03/03/2022, carece de liquidez e certeza, visto que não há discriminação adequada das parcelas e encargos, o que impede o controle do valor exigido. Requer o reconhecimento da iliquidez do título executivo e, por consequência, a nulidade da execução.

Aponta, ainda, a abusividade dos juros cobrados e a indevida capitalização mensal, alegando violação aos princípios contratuais da boa-fé objetiva e do equilíbrio nas relações obrigacionais. Sustenta que a ausência de pactuação expressa quanto à capitalização de juros impede sua aplicação e que os encargos contratuais superam a média de mercado.

Acrescenta a existência de excesso de execução, uma vez que o valor exigido na execução ultrapassa o montante efetivamente devido, configurando enriquecimento sem causa do credor. Argumenta que a manutenção do valor executado causará prejuízo irreparável aos apelantes, razão pela qual requer a revisão dos cálculos e a adequação do débito à realidade contratual e financeira.

Por fim, requer o reconhecimento da gratuidade de justiça, ou, subsidiariamente, a concessão de prazo para regularização do recolhimento das custas; o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo; a reforma integral da sentença para permitir o prosseguimento da ação de embargos à execução; a inversão do ônus de sucumbência e a condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa

Sem contrarrazões, id. 326392852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
JS PRODUÇÕES E COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS LTDA, JEAN CARLOS ULIANA e SILVANEIDE GONÇALVES OBARA ULIANA
, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos dos Embargos à Execução n. 1000110-23.2024.8.11.0013 manejados em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DE FRONTEIRA DE RO/MT LTDA,
que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC, determinando o cancelamento da distribuição e arquivamento definitivo dos autos, sob o fundamento de que os autores, ora apelantes, não procederam ao recolhimento das custas processuais no prazo legal, após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

Infere-se da petição inicial que a embargada, ora apelada, promove ação de execução no valor de R$ 239.654,56 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), lastreada na Cédula de Crédito Bancário – CCB Empréstimo nº 175602, de natureza Empréstimo – Capital de Giro, firmada em 03/03/2022. O título executivo estabelece forma de pagamento em 35 (trinta e cinco) parcelas mensais, no valor individual de R$ 10.002,00, tendo como data de vencimento da primeira parcela o dia 18/03/2022.

As embargantes, ora apelantes, opuseram-se à execução por meio de embargos à execução, com o objetivo de obter a revisão do cumprimento forçado do título, ao argumento de que a referida Cédula de Crédito Bancário não preenche os requisitos formais exigidos pela legislação aplicável.

A sentença consignou que, embora intimados para comprovar sua hipossuficiência, os autores permaneceram inertes, motivo pelo qual foi indeferida a benesse da justiça gratuita e, diante da ausência de recolhimento das custas no prazo de quinze dias, determinou-se a extinção do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Vejamos:

“Decido.

A parte EMBARGANTE teve o pedido de gratuidade da justiça indeferido pela decisão id. 173891838, ocasião em que foi intimada para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será extinto em razão do abandono de causa, mas, sim, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (recolhimento das custas), nos termos do art. 290 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.249.664 - RS (2011/0086537-0) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : JACÓ ZYLBERSZTEJN ADVOGADO : RICARDO RAPOPORT RECORRIDO : BRASIL TELECOM S/A ADVOGADO : JORGE ROJAS CARRO E OUTRO (S) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. - A ausência de preparo no prazo de 30 dias impõe o cancelamento da distribuição, independentemente de intimação pessoal, nos termos do art. 257 do CPC. - Recurso especial provido. Brasília (DF), 26 de maio de 2011. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (Ministra NANCY ANDRIGHI, 01/06/2011).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] CANCELAMENTO DISTRIBUIÇÃO. FALTA PAGAMENTO CUSTAS. DESNECESSIDADE INTIMAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. [...] 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas. Precedentes. 5. Dissídio jurisprudencial não configurado. Súmula n. 83/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1363777/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2011, DJe 22/09/2011).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 257 DO CPC. PRAZO DE 30 DIAS.

DEPENDÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. PRAZO INICIADO DA INTIMAÇÃO DE PAGAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - O recolhimento das custas relativas à interposição de impugnação ao cumprimento de sentença deve ser comprovado em até 30 dias do protocolo da impugnação, sem necessidade de intimação para tanto, nos termos do art. 257 do STJ. Precedentes. II - Esse prazo de 30 dias, contudo, deve ser contado da intimação judicial para efetivação do depósito, quando necessário procedimento que independente da parte impugnante, como realização de cálculo pela contadoria judicial. III - Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no REsp 1169567/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 11/05/2011)

Em consonância, também, ao entendimento do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vislumbra-se a desnecessidade de intimação pessoal do autor, como segue:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE RIGOR E DO FORMALISMO -

INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas processuais, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas, porque essa medida é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC.

(N.U 1007202-05.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 290 c/c artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, e por consequência DETERMINO o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela secretaria. [...]”

Pois bem.

Cumpre registrar, de início, que dispenso o recolhimento do preparo recursal, porquanto o objeto do presente recurso versa, ainda que de modo tangencial, sobre o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, matéria que, por sua natureza, impede exigir do recorrente o pagamento prévio de custas cuja própria obrigação está sob questionamento.

O entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, pois não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para somente depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício”
(STJ - AgInt no AREsp: 2500873, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 16/08/2024)

Assim, passa-se à análise do mérito recursal.

Depreende-se dos autos, que os embargantes formularam pedido de gratuidade da justiça, que foi indeferido pelo juízo de origem. Na mesma oportunidade,
foram regularmente intimados para comprovar a hipossuficiência
(Id. 174934152) e, posteriormente, para recolher as custas processuais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição (Id. 173891838).

O prazo transcorreu
in albis,
sem qualquer manifestação da parte, tampouco foi efetuado o recolhimento das custas, circunstância que motivou a sentença de extinção, com fundamento no artigo 290 do CPC. Vejamos:

A controvérsia, portanto, restringe-se à análise da regularidade da extinção do feito diante da inércia da parte autora após a dupla intimação para regularização do preparo.

O artigo 290 do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que “
será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
.”.

O dispositivo consubstancia verdadeiro pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, e sua inobservância inviabiliza a formação regular da relação processual.

No caso em exame, restou incontroverso que os apelantes foram devidamente intimados, primeiramente para comprovar sua hipossuficiência e, na sequência, para recolher as custas, sem que tivessem se manifestado dentro do prazo assinalado.

A jurisprudência é firme no sentido de que, não havendo comprovação da insuficiência econômica e ausente o recolhimento do preparo no prazo legal, deve o processo ser extinto, independentemente de nova intimação pessoal, conforme entendimento consolidado no STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE CUSTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
"1. O cancelamento da distribuição do feito é possível por inércia da parte em providenciar o recolhimento das custas judiciais, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. O pagamento intempestivo das custas iniciais não impede o cancelamento da distribuição"
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 290; CPC/2015, art. 330, IV; CPC/2015, art. 485, I. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgInt no AREsp n . 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018; STJ, AgInt no AREsp n. 956.522/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2017; STJ, AgInt no AREsp n . 1.060.742/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1955088 MG 2021/0233918-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/05/2025) (destaquei)

Destarte, não prospera a alegação de violação ao direito de acesso à justiça. O juízo de origem respeitou integralmente o devido processo legal, ao oportunizar à parte autora a demonstração de sua hipossuficiência econômica, bem como, em momento posterior, o recolhimento das custas iniciais.

A inércia das partes, que deixaram de se manifestar no prazo legal, caracteriza verdadeira desídia processual, a qual obsta o regular prosseguimento da ação, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso de formalismo na sentença recorrida. Ao contrário, a extinção do feito decorre do não atendimento de exigência mínima e essencial à formação válida do processo.

Destaca-se, ainda, que mesmo em sede recursal, as apelantes não comprovaram a alegada hipossuficiência econômica, mantendo-se inertes e silentes quanto à exigência legal, o que reforça a correção da decisão proferida pelo juízo de origem.

O direito fundamental de acesso à justiça, embora dotado de ampla aplicabilidade,
não é absoluto
, encontrando limites no próprio ordenamento jurídico, o qual impõe o cumprimento de pressupostos objetivos mínimos para a constituição e o desenvolvimento válido do processo. A parte que, mesmo regularmente intimada, deixa de praticar ato processual essencial,
assume o risco da extinção do feito, por ausência de pressuposto processual, como bem reconhecido na origem.

Ademais, restou demonstrado que as partes embargantes, ora apelantes não adotaram as providências necessárias à regularização do feito, seja pela ausência de comprovação de suas alegadas hipossuficiências, seja pelo não recolhimento das custas processuais iniciais, mesmo após ter-lhe sido concedido o parcelamento para esse fim.

Nessa linha, é legítimo o cancelamento da distribuição, com fulcro no art. 290 do CPC, combinado com o § 6º do art. 99 do mesmo diploma, dada a inércia injustificada da parte, o que impede o regular desenvolvimento do processo.

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - BENESSE INDEFERIDA - DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO - SUMULA DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Sumula 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” (Data da Publicação - DJ-e 1-8-2012) Se os documentos apresentados não são capazes de comprovar a hipossuficiência da parte, não há que se falar em concessão do benefício da justiça gratuita.” (TJMT. N.U 1010958-11.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024, DJe 22/06/2024) (g.n.)

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO RECOLHIMENTO - CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290, CPC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - INDEFERIDO - CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. Conforme o disposto no art. 290, do CPC, “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”. In casu, diante da ausência de recolhimento das custas judiciais, a medida correta é o cancelamento da distribuição, afastando a condenação da parte autora ao pagamento das despesas de ingresso.” (TJMT. N.U 1002885-46.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25/01/2023, DJe 01/02/2023) (g.n.),

Com tais considerações, não merece reparos a sentença que determinou o cancelamento da distribuição (art. 290 do CPC), ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas iniciais, mesmo quando já deferido o seu parcelamento, devendo arcar com o ônus de sua desídia.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e lhe
NEGO PROVIMENTO
à apelação, mantendo incólume a sentença vergastada, por estes e por seus próprios fundamentos, restando igualmente INDEFERIDA a gratuidade em sede recursal.

Sem honorários recursais, uma vez que não angularizada a lide na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025